Tribunal: STF
Processo: HC 128261
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Habeas corpus. Penal. Processo Penal. 2. Súmula 691. Superação. Superveniência do julgamento de mérito no Tribunal Superior. Flagrante constrangimento ilegal. 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia. Fatos antigos, praticados no exercício de cargo público. Paciente que não mais exerce o cargo. Ausência de demonstração da necessidade da custódia. 4. Empate na votação. Agravo regimental provido. Ordem concedida, para cassar a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente no processo em referência, se por outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP.